Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. VERBA REMUNERATÓRIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. CANCELAMENTO.
I. Demonstrado pelo executado que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba remuneratória depositada em caderneta de poupança, cabe ao magistrado determinar o seu cancelamento, nos termos dos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.